Tribunal: STF
Processo: HC 214293
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.603.877/PB, assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) a paciente foi condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 333 do CP; b) em sede de apelação, foi reconhecida a prescrição quanto ao crime de falsidade ideológica, restando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo delito de corrupção ativa; c) a paciente é primária e tem bons antecedentes, o que demonstra a total desproporcionalidade na aplicação da pena, especialmente considerando que a pena máxima para o tipo penal em questão é de 12 (doze) anos; d) a defesa interpôs recurso especial, ao qual negou-se seguimento, e da, decisão colegiada proferida no âmbito do STJ, manejou o recurso extraordinário, cujo seguimento foi obstado por meio de decisão que já transitou em julgado; e) o constrangimento ilegal decorre da exasperação descabida da pena-base da paciente, aumentada além do quádruplo do mínimo legal, fixada sem fundamentação idônea e em desrespeito ao princípio da individualização da pena.



    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da aplicação da pena e, no mérito, seja anulada a pena-base aplicada na origem “determinando que o Juízo das Execuções Penais do TJPB fixe nova pena-base com base nas premissas fixadas em sede de Repercussão Geral nos RE’s nºs 453.000 e 591.054.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    O periculum in mora, in casu, resta evidente, uma vez que, segundo consta dos autos, a condenação da paciente já transitou em julgado, podendo, a qualquer momento, ser expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.



    Lado outro, também antevejo presente o fumus boni iuris, pois a documentação vertida e as alegações do impetrante demonstram a possibilidade de utilização de critérios ilegítimos na dosimetria da pena.



    Com efeito, a paciente, primária e de bons antecedentes, foi condenada pelo crime de corrupção ativa, cujas penas variam entre 2 (dois) e 12 (doze) anos de reclusão. Na espécie, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, aumentada em 1/3 (um terço) em razão da configuração da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do CP.



    Consta da sentença condenatória que a maioria das circunstâncias judiciais foi considerada negativa, dentre as quais a personalidade da acusada, apontada como “fria e distorcida” por não revelar “arrependimento ou peso na consciência, tendo respondido friamente que não há provas contra si em seu interrogatório, não obstante tivesse ciência íntima de seu passado delituoso, envolvendo terceiros”.



    De outra parte, depreende-se que situações inerentes à própria prática delitiva foram utilizadas para fundamentar um maior grau de reprovação na análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, como o fato de que a paciente “gozava de plena consciência do ilícito”, “nutria relações criminosas com servidores públicos, corrompendo-os em prejuízo do Estado”, “se conduziu com premeditação e ousadia, corrompendo terceiros com o interesse de auferir lucro com sua atividade criminosa”.



    Não se ignora que, segundo a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal.



    Da mesma forma, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a dosimetria da pena é questão afeta à discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.



    Por outro lado, no tocante à dosimetria da pena, há muito consolidou-se a orientação de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos da aplicação da pena até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juízo das Execuções Penais no Estado da Paraíba/PB, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



     Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente